Tribunal: TJES
Processo: 5001219-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Desistência pelo exequente após defesa dos executados. Honorários advocatícios sucumbenciais. Provimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Bastos Bernardino, patrono dos executados, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A contra Auto Posto Júpiter Ltda. e Maria da Conceição Silva, em razão da desistência do exequente após a apresentação de exceção de pré-executividade. A sentença extinguiu o feito sem condenação em honorários sucumbenciais e atribuiu custas remanescentes à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o exequente que desiste da ação após a defesa dos executados deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e os artigos 85, §10, e 90 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 90 do CPC, ao desistir da ação após manifestação de defesa, o exequente é responsável pelas despesas e honorários advocatícios, cabendo-lhe suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa à movimentação processual.
4. O art. 85, §10, do CPC, dispõe que a condenação em honorários incide sobre aquele que provoca a extinção sem julgamento de mérito após a defesa da parte contrária, o que se aplica à hipótese dos autos.
5. Jurisprudência firmada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e em outros Tribunais reitera a responsabilidade de sucumbência da parte que desiste após a instauração do contraditório e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante. Condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
"Tese de julgamento: 1. O exequente que desiste da ação após a defesa dos executados deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais."

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 85, §10, e 90.
"Jurisprudência relevante citada": TJES, Apelação Cível nº 0001429-97.2014.8.08.0006, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDUARDO BASTOS BERNARDINO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra o Auto Posto Júpiter Ltda. e Maria da Conceição Silva, em razão da desistência do exequente (Banco do Brasil S/A) após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

A sentença, lançada sob o ID 9958843, considerou a falta de interesse superveniente do exequente, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a extinção do feito sem condenação em honorários sucumbenciais. As custas remanescentes foram atribuídas à parte autora, e o arquivamento dos autos foi condicionado ao trânsito em julgado.

Em sua apelação ID 9958853, Eduardo Bastos Bernardino, patrono dos executados, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando, em síntese: (i) que o pedido de desistência ocorreu após a apresentação de defesa, configurando situação que impõe a condenação em honorários ao desistente, conforme entendimento dos artigos 90 e 85, §10, do Código de Processo Civil; (ii) que há jurisprudência pacífica reconhecendo o direito à verba sucumbencial em hipóteses análogas, quando a desistência ocorre após a citação e manifestação de defesa; (iii) necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em razão de sua condição financeira.

O recorrido, Banco do Brasil S/A, apresentou contrarrazões (ID 9958875) defendendo a manutenção da sentença, argumentando que não há previsão legal para a condenação em honorários sucumbenciais em casos de desistência de execução sem o julgamento de mérito. Alega que os precedentes citados pelo apelante não são aplicáveis ao caso em questão, visto que a exceção de pré-executividade sequer foi apreciada pelo juízo de origem, bem como impugna o pedido de assistência judiciária.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDUARDO BASTOS BERNARDINO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra o Auto Posto Júpiter Ltda. e Maria da Conceição Silva, em razão da desistência do exequente (Banco do Brasil S/A) após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

A sentença, lançada sob o ID 9958843, considerou a falta de interesse superveniente do exequente, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando a extinção do feito sem condenação em honorários sucumbenciais. As custas remanescentes foram atribuídas à parte autora, e o arquivamento dos autos foi condicionado ao trânsito em julgado.

Em sua apelação ID 9958853, Eduardo Bastos Bernardino, patrono dos executados, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando, em síntese: (i) que o pedido de desistência ocorreu após a apresentação de defesa, configurando situação que impõe a condenação em honorários ao desistente, conforme entendimento dos artigos 90 e 85, §10, do Código de Processo Civil; (ii) que há jurisprudência pacífica reconhecendo o direito à verba sucumbencial em hipóteses análogas, quando a desistência ocorre após a citação e manifestação de defesa; (iii) necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em razão de sua condição financeira.

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Preliminarmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, Eduardo Bastos Bernardino, advogado que alegou situação financeira precária, demonstrando ser advogado em início de carreira e afirmando que sua condição econômica não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e sustento.

De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça"
. A jurisprudência tem entendido que basta a declaração de hipossuficiência para que o benefício seja concedido, cabendo à parte contrária o ônus de impugnar com provas concretas a condição financeira do requerente.

Assim, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de impugnação específica pela parte contrária quanto à situação econômica do apelante, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com amparo na legislação vigente uma vez que o apelante apresentou farta documentação, demonstrando a alegada situação de precariedade, ao passo que o apelado não juntou um só documento capaz de infirmar os documentos apresentados.

Passo, então, ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de condenação do apelado, Banco do Brasil S/A, ao pagamento de honorários sucumbenciais, após a extinção do processo por desistência. A parte recorrente argumenta que o pedido de desistência ocorreu em momento posterior à apresentação de exceção de pré-executividade, configurando, assim, a formação da relação processual com manifestação de defesa, situação que atrairia o dever de sucumbência da parte desistente.

A questão da responsabilidade pelos honorários advocatícios em hipóteses de desistência após a citação e defesa encontra respaldo no princípio da causalidade. Conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil, "
proferida sentença com fundamento em
desistência
, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
". Tal dispositivo visa a equilibrar os ônus processuais, evitando que a parte que deu causa à movimentação do aparato judiciário se exima das consequências financeiras de sua conduta.

Além disso, o §10 do art. 85 do CPC prevê que, nos casos de perda de objeto ou ausência de julgamento de mérito por qualquer causa, a condenação em honorários será atribuída àquele que provocou a extinção do processo que, na hipótese dos autos, foi o Banco apelado uma vez que ajuizou a execução mesmo havendo transação envolvendo o crédito executado, e somente pediu a desistência da demanda após oposição de exceção de pré-executividade.

A respeito do tema é possível colher deste Tribunal e de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR - DESISTÊNCIA – ANUÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência
. 2. Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001429-97.2014.8.08.0006 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA
. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Execução ajuizada com base em título executivo inexigível
. Dívida já paga pelo executado; 2. Embargos à execução julgado extinguindo o presente feito executivo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido,
extinguindo o feito executivo com condenação do apelado em pagamento de custas honorários advocatícios
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de outubro de 2022. RELATORA (Data: 27/Oct/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5002549-31.2021.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Contratos Bancários) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
.
Nos termos do art. 90 do CPC/15, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Formulado pedido de desistência após a citação do réu, em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência é imposto àquele que deu causa à ação, ou à instauração de determinado incidente
. Considerando que a extinção da presente ação de execução se deu em razão da homologação do pedido de desistência, que consequentemente ensejou na extinção dos embargos à execução por perda de objeto, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, independente da condenação nos autos dos embargos à execução. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados consoantes os critérios legais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.224986-0/001. Comarca DE IPATINGA. APELANTE(S): BANCO bRADESCO CARTOES SA. APELADO(A) (S): LUIS ErON ALVINO DE SA. (TJMG; APCV 5000201-76.2015.8.13.0313; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 10/09/2024; DJEMG 19/09/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. FORMAÇÃO DA TRÍADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DEVER QUE RECAI SOBRE O AUTOR/APELANTE QUE DESISTIU DA AÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil s/a, insurgindo-se contra sentença prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de iracema, o qual homologou pedido de desistência e arbitrou honorários advocatícios na ação de execução por título extrajudicial, movida contra cosme roque filho e Maria valdilândia guerra. 2. Em observância ao princípio da causalidade, é de se considerar que aquele que propôs a ação, vindo a dar causa a sua extinção, é quem deve ser incumbido de pagar os honorários de sucumbência, mormente quando já formada a tríade processual, como no caso dos autos em questão. 3. Na espécie,
compulsando os autos verifica-se que, após a propositura da ação executiva e depois da manifestação do devedor, sobreveio o pedido de desistência do exequente. Portanto, mostra-se inconteste que o desejo de pôr fim ao processo partiu do credor/apelante e não do devedor/apelado
, de maneira que a tese recursal levantada não encontra ressonância nos fatos subjacentes e no direito aplicável. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0002390-81.2012.8.06.0097; Iracema; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 20/05/2024; Pág. 132) (destaquei)

Cabe ainda ressaltar o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedente na Apelação Cível nº 0021089-63.2009.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, que afirma ser cabível a imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais à parte desistente quando a desistência é apresentada em momento posterior à citação e manifestação do executado, em observância ao princípio da causalidade.

No caso sob exame, como já mencionado, observa-se que o Banco do Brasil S/A manifestou pedido de desistência após a parte executada, ora recorrente, ter apresentado exceção de pré-executividade, o que evidencia a existência de relação processual angularizada. Nesse cenário, torna-se necessária a condenação do apelado em honorários advocatícios, considerando-se o trabalho realizado pelo advogado do executado na defesa dos interesses de seu cliente.

Assim, o dever de suportar os honorários advocatícios incide sobre o apelado, na forma dos artigos 85, §2º, e 90 do CPC. Entendo como adequado e razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do esforço empregado pelo patrono da parte recorrente e das disposições legais aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para:

Conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante; e

Condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto nos artigos 85, §2º, e 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito